Tribunal: TJDFT
Processo: 0729442-57.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO – TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR (ART. 257, § 7o, DO CTB). DECADÊNCIA DO DIREITO À INDICAÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O prazo de 15 dias para a indicação, ao órgão executivo de trânsito, do condutor infrator, pelo principal condutor ou proprietário do veículo estabelece preclusão à administração e não vincula o Poder Judiciário. Precedentes das Turmas Recursais (Acórdãos 1287897, 1286652 e 1264193) e do Egrégio STJ (AgInt no PUIL No 1.477 – SP, e REsp No 1.774.306 – RS).
2.Todavia, o registro da infração no prontuário do proprietário ou principal condutor do veículo gera presunção de veracidade da imputação e só pode ser afastada mediante produção de prova robusta de que outro era o condutor.
3.Não se presta a esta finalidade o ajuste celebrado entre amigos e familiares, em especial quando feito no curso de processo administrativo destinado à aplicação de punição decorrente daquela infração, como no caso dos autos, em que o autor indica suposto condutor infrator a quem pretende a transferência da responsabilidade pela autuação, mas não apresenta qualquer evidência de que, de fato, a pessoa indicada era o condutor do veículo por ocasião da infração.
4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
5.Sem custas e sem honorários advocatícios, à falta de recorrente vencido.